Tribunal: STJ
Processo: 5003753-14.2018.4.04.7205
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846619 - SC
(2025/0031054-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: GILMAR PICKLER
ADVOGADO
: MACSOEL BRUSTOLIN - SC020527A
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO
PÚBLICO.
ESTELIONATO
MAJORADO.
CONSUNÇÃO.
INSIGNIFICÂNCIA.
ARREPENDIMENTO
POSTERIOR.
DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que negou provimento a
agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que conheceu de agravo
para não conhecer de recurso especial, mantidos os óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
2. Fato relevante. O agravante foi condenado pelos crimes de falsificação de documento
público (art. 297, § 4o, do Código Penal) e estelionato majorado (art. 171, § 3o, do
Código Penal), em concurso formal impróprio, com substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos. Em apelação, o Tribunal Regional reconheceu, de
ofício, a extinção da punibilidade quanto ao estelionato (art. 107, IV, do Código Penal),
mantendo a condenação pelo crime de falsificação de documento público.
3. Decisões anteriores. Em recurso especial, a defesa sustentou: (i) aplicação do princípio
da consunção entre os crimes de falsificação de documento público e estelionato; (ii)
incidência do princípio da insignificância; (iii) reconhecimento do arrependimento
posterior e da confissão espontânea. O recurso especial foi inadmitido na origem com
fundamento nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ. Em agravo, a decisão monocrática manteve os
óbices sumulares e afastou consunção, insignificância e arrependimento posterior quanto
ao
do Código Penal. O agravo regimental foi desprovido, reafirmando-se a
art. 297
necessidade de exaustão da potencialidade lesiva do falso para consunção, a vedação da
insignificância em crimes contra a fé pública e a inviabilidade do arrependimento
posterior no delito de falsificação de documento público.
Documento eletrônico VDA55137291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: b6e98984-8c47-43a3-b119-5c83fbbf374e

4. Embargos de declaração. A defesa alega omissão e contradição, ao argumento de que:
(i) a ausência de registro em CTPS se teria exaurido no recebimento do seguro-
desemprego, impondo a consunção do
§ 4o, pelo
§ 3o, ambos do Código
art. 297,
art. 171,
Penal; (ii) não teria havido apreciação do pedido de início da pena-base no mínimo legal
quanto ao crime do
§ 4o, do Código Penal, em razão do registro posterior das
art. 297,
CTPS e do recolhimento de contribuições, FGTS e multas, requerendo o saneamento das
alegadas omissões com esclarecimento sobre consunção e dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ou contradição ao (i) afastar a consunção do crime de falsificação de documento
público (art. 297, § 4o, do Código Penal) pelo estelionato majorado (art. 171, § 3o, do
Código Penal), diante da alegada exaustão da potencialidade lesiva do falso no
recebimento do seguro-desemprego; e (ii) deixar de iniciar a pena-base no mínimo legal
quanto ao
§ 4o, do Código Penal, em razão do registro posterior das CTPS e da
art. 297,
quitação de encargos trabalhistas e fiscais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada as teses relativas à
consunção, insignificância, arrependimento posterior e dosimetria da pena, inexistindo
omissão, contradição, obscuridade ou erro material a justificar a oposição dos embargos
de declaração.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula n. 17,
exige a exaustão da potencialidade lesiva do falso no crime de estelionato para a
aplicação da consunção, o que não se verificou no caso concreto, segundo delineado
pelas instâncias ordinárias, razão pela qual foi mantida a autonomia do crime de
falsificação de documento público.
8. Na dosimetria, o Tribunal de origem fixou a pena-base acima do mínimo legal quanto
ao
§ 4o, do Código Penal, valorando negativamente as circunstâncias do crime
art. 297,
em razão da amplitude das ações ilícitas e do esquema fraudulento que extrapolou o
escopo usual da espécie delitiva, circunstâncias idoneamente fundamentadas e mantidas
pelo acórdão embargado.
9. A Corte Regional considerou inviável a redução da pena com fundamento no registro
posterior das CTPS e nos lançamentos fiscais, porquanto o crime de falsificação de
documento público (art. 297 do Código Penal) tutela a fé pública, não comportando
reparação material do dano, diversamente do estelionato, para o qual foi reconhecido, na
sentença, o arrependimento posterior (art. 16 do Código Penal).
10. Os embargos de declaração foram manejados com nítido propósito de rediscutir o
mérito do julgado, pretensão incompatível com a estreita finalidade integrativa do
recurso, nos termos da orientação consolidada desta Corte Superior, segundo a qual
embargos declaratórios não se prestam à revisão do entendimento adotado quando
ausentes os vícios legais.
11. A decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantida pelo acórdão
embargado, mostrou-se correta diante dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, além dos
fundamentos específicos quanto à consunção, insignificância e arrependimento posterior,
reafirmados neste julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo
inadmissíveis quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. A consunção entre os crimes de falsificação de documento público e estelionato exige
a exaustão da potencialidade lesiva do falso no delito de estelionato, circunstância que,
Documento eletrônico VDA55137291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: b6e98984-8c47-43a3-b119-5c83fbbf374e

não verificada, impõe a manutenção da autonomia dos delitos.
3. No crime de falsificação de documento público, que tutela a fé pública, não se aplica o
princípio da insignificância nem o arrependimento posterior, tampouco se admite
redução da pena-base com fundamento em posterior regularização trabalhista ou fiscal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 16, 107, IV, 171, § 3o, e 297, § 4o;
Súmula n. 17 do STJ; Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 17; STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55137291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: b6e98984-8c47-43a3-b119-5c83fbbf374e

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2846619 - SC
(2025/0031054-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: GILMAR PICKLER
ADVOGADO
: MACSOEL BRUSTOLIN - SC020527A
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO
PÚBLICO.
ESTELIONATO
MAJORADO.
CONSUNÇÃO.
INSIGNIFICÂNCIA.
ARREPENDIMENTO
POSTERIOR.
DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que negou provimento a
agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que conheceu de agravo
para não conhecer de recurso especial, mantidos os óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
2. Fato relevante. O agravante foi condenado pelos crimes de falsificação de documento
público (art. 297, § 4o, do Código Penal) e estelionato majorado (art. 171, § 3o, do
Código Penal), em concurso formal impróprio, com substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos. Em apelação, o Tribunal Regional reconheceu, de
ofício, a extinção da punibilidade quanto ao estelionato (art. 107, IV, do Código Penal),
mantendo a condenação pelo crime de falsificação de documento público.
3. Decisões anteriores. Em recurso especial, a defesa sustentou: (i) aplicação do princípio
da consunção entre os crimes de falsificação de documento público e estelionato; (ii)
incidência do princípio da insignificância; (iii) reconhecimento do arrependimento
posterior e da confissão espontânea. O recurso especial foi inadmitido na origem com
fundamento nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ. Em agravo, a decisão monocrática manteve os
Documento eletrônico VDA55137292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:02
Código de Controle do Documento: 0037bd50-7348-4480-9b63-53d03debc746

óbices sumulares e afastou consunção, insignificância e arrependimento posterior quanto
ao
do Código Penal. O agravo regimental foi desprovido, reafirmando-se a
art. 297
necessidade de exaustão da potencialidade lesiva do falso para consunção, a vedação da
insignificância em crimes contra a fé pública e a inviabilidade do arrependimento
posterior no delito de falsificação de documento público.
4. Embargos de declaração. A defesa alega omissão e contradição, ao argumento de que:
(i) a ausência de registro em CTPS se teria exaurido no recebimento do seguro-
desemprego, impondo a consunção do
§ 4o, pelo
§ 3o, ambos do Código
art. 297,
art. 171,
Penal; (ii) não teria havido apreciação do pedido de início da pena-base no mínimo legal
quanto ao crime do
§ 4o, do Código Penal, em razão do registro posterior das
art. 297,
CTPS e do recolhimento de contribuições, FGTS e multas, requerendo o saneamento das
alegadas omissões com esclarecimento sobre consunção e dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ou contradição ao (i) afastar a consunção do crime de falsificação de documento
público (art. 297, § 4o, do Código Penal) pelo estelionato majorado (art. 171, § 3o, do
Código Penal), diante da alegada exaustão da potencialidade lesiva do falso no
recebimento do seguro-desemprego; e (ii) deixar de iniciar a pena-base no mínimo legal
quanto ao
§ 4o, do Código Penal, em razão do registro posterior das CTPS e da
art. 297,
quitação de encargos trabalhistas e fiscais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada as teses relativas à
consunção, insignificância, arrependimento posterior e dosimetria da pena, inexistindo
omissão, contradição, obscuridade ou erro material a justificar a oposição dos embargos
de declaração.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula n. 17,
exige a exaustão da potencialidade lesiva do falso no crime de estelionato para a
aplicação da consunção, o que não se verificou no caso concreto, segundo delineado
pelas instâncias ordinárias, razão pela qual foi mantida a autonomia do crime de
falsificação de documento público.
8. Na dosimetria, o Tribunal de origem fixou a pena-base acima do mínimo legal quanto
ao
§ 4o, do Código Penal, valorando negativamente as circunstâncias do crime
art. 297,
em razão da amplitude das ações ilícitas e do esquema fraudulento que extrapolou o
escopo usual da espécie delitiva, circunstâncias idoneamente fundamentadas e mantidas
pelo acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA55137292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:02
Código de Controle do Documento: 0037bd50-7348-4480-9b63-53d03debc746

9. A Corte Regional considerou inviável a redução da pena com fundamento no registro
posterior das CTPS e nos lançamentos fiscais, porquanto o crime de falsificação de
documento público (art. 297 do Código Penal) tutela a fé pública, não comportando
reparação material do dano, diversamente do estelionato, para o qual foi reconhecido, na
sentença, o arrependimento posterior (art. 16 do Código Penal).
10. Os embargos de declaração foram manejados com nítido propósito de rediscutir o
mérito do julgado, pretensão incompatível com a estreita finalidade integrativa do
recurso, nos termos da orientação consolidada desta Corte Superior, segundo a qual
embargos declaratórios não se prestam à revisão do entendimento adotado quando
ausentes os vícios legais.
11. A decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantida pelo acórdão
embargado, mostrou-se correta diante dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, além dos
fundamentos específicos quanto à consunção, insignificância e arrependimento posterior,
reafirmados neste julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo
inadmissíveis quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. A consunção entre os crimes de falsificação de documento público e estelionato exige
a exaustão da potencialidade lesiva do falso no delito de estelionato, circunstância que,
não verificada, impõe a manutenção da autonomia dos delitos.
3. No crime de falsificação de documento público, que tutela a fé pública, não se aplica o
princípio da insignificância nem o arrependimento posterior, tampouco se admite
redução da pena-base com fundamento em posterior regularização trabalhista ou fiscal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 16, 107, IV, 171, § 3o, e 297, § 4o;
Súmula n. 17 do STJ; Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 17; STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 83.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GILMAR PICKLER contra
acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto em face de decisão
monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 2211-
2218).
Documento eletrônico VDA55137292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:02
Código de Controle do Documento: 0037bd50-7348-4480-9b63-53d03debc746

Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática dos crimes de
falsificação de documento público (art. 297, §4o, do Código Penal) e estelionato
majorado (art. 171, §3o, do Código Penal), em concurso formal impróprio, às penas de 2
(dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, bem como de 1
(um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, no
regime aberto, substituída por prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária
(fls. 1690-1707).
Em sede de apelação o Tribunal Regional Federal da 4a Região negou
provimento ao recurso defensivo, mas reconheceu, de ofício, a extinção da punibilidade
do agravante no tocante ao delito de estelionato, nos termos do
do
art. 107, inciso IV,
Código Penal, mantendo a pena relativa ao crime de falsificação de documento público
(fls. 1891-1908).
O agravante interpôs recurso especial alegando a possibilidade de aplicação
do princípio da consunção entre os crimes de falsificação de documento público e
estelionato, além de pleitear a aplicação do princípio da insignificância, a atenuante do
arrependimento posterior e da confissão espontânea (fls. 1980-2004).
O recurso especial foi inadmitido na origem com base nos óbices das Súmulas
n. 7 e 83, STJ (fls. 2099-2101) e a defesa interpôs agravo (fls. 2130-2149).
Proferi decisão monocrática conhecendo do agravo para não conhecer do
recurso especial, mantendo os óbices sumulares e reafirmando a impossibilidade de
consunção e a inaplicabilidade da insignificância e do arrependimento posterior ao crime
de falsificação de documento público (fls. 2180-2184).
No agravo regimental o acórdão negou provimento, consolidando: a exigência
de exaustão da potencialidade lesiva do falso para a consunção; a vedação do princípio
da insignificância em crimes contra a fé pública; e a inviabilidade do arrependimento
posterior no
do Código Penal (fls. 2211-2218).
art. 297
Nos presentes embargos de declaração a defesa aponta omissão e contradição,
sustentando que: i) a decisão colegiada teria deixado de considerar que a ausência de
registro em CTPS se exauriu no recebimento de seguro-desemprego, o que imporia a
consunção do
§4o, do Código Penal pelo
§3o, do Código Penal; ii) não
art. 297,
art. 171,
houve apreciação do pedido para início da dosimetria da pena-base no mínimo legal
quanto ao crime do
§ 4o, do Código Penal, dado o registro tardio das CTPS e o
art. 297,
recolhimento de contribuições, FGTS e multas. Requer, em síntese, o saneamento das
alegadas omissões, com esclarecimento sobre a consunção e análise do início da pena-
base no mínimo legal (fls. 2222-2225).
Documento eletrônico VDA55137292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:02
Código de Controle do Documento: 0037bd50-7348-4480-9b63-53d03debc746

É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.
Pretende a defesa que sejam sanadas omissões e contradições, com efeitos
integrativos, para ver reconhecida: a) a consunção do crime de falsificação de documento
público pelo estelionato, sob o argumento de que a potencialidade lesiva do falso se teria
exaurido na fraude ao seguro-desemprego; b) o início da dosimetria da pena-base no
mínimo legal quanto ao
§4o, do Código Penal, em razão do registro posterior das
art. 297,
CTPS e da quitação dos encargos.
Verifico que não há omissão ou contradição a ser sanada, já que o acórdão
embargado enfrentou, de maneira direta e suficiente, os temas controvertidos.
No tocante à consunção entre os crimes de falsificação de documento público
e estelionato, o colegiado consignou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
exige a exaustão da potencialidade lesiva do falso no estelionato para a aplicação da
Súmula n. 17, STJ, o que não se verificou no caso concreto, conforme delineado pela
instância de origem.
No que diz respeito ao pedido de início da pena-base no mínimo legal para o
crime do
§ o, do Código Penal, não há lacuna.
art. 297,
Quanto ao delito de falsificação de documento público, o Tribunal de origem
reputou negativa a vetorial circunstâncias do crime (ante a consideração de que a
amplitude das ações ilícitas desenvolvidas pelo agravante revelou esquema fraudulento
que em muito extrapola o escopo usual da espécie delitiva) e exasperou a sanção basilar
em 02 (dois) meses, de modo a fixá-la em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão.
A Corte Regional também entendeu ser inviável a redução da pena em virtude
da reparação do dano via o registro das CTPS e lançamentos fiscais, uma vez que, ao
contrário do crime de estelionato (delito cujo dano foi patrimonial e para o qual restou
reconhecida, na sentença, a aplicação do instituto do arrependimento posterior, previsto
no
do Código Penal), o crime previsto no
do Código Penal tutela a fé
art. 16
art. 297
pública, não sendo viável, em razão disso, a reparação material do dano (fl. 1902).
Na decisão monocrática e no acórdão embargado, este entendimento foi
mantido, uma vez que o entendimento da origem está de acordo com a orientação desta
Corte Superior (fls. 2183, 2212). Logo, não há vício a ser sanado.
Documento eletrônico VDA55137292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:02
Código de Controle do Documento: 0037bd50-7348-4480-9b63-53d03debc746

Assim, constato que os embargos de declaração buscam rediscutir o mérito já
enfrentado sob nova roupagem, sem apontar qualquer obscuridade, contradição, omissão
ou erro material.
A orientação desta Corte é firme no sentido de que os embargos declaratórios
não se prestam à revisão do julgado, sendo inadmissíveis quando a decisão não padece
dos vícios que autorizariam sua oposição.
Por fim, reitero a
do acórdão embargado: “a decisão
ratio decidendi
monocrática que não conheceu do recurso especial está correta, considerando os óbices
das Súmulas n. 7 e 83 do STJ” (fl. 2214), somada aos fundamentos específicos sobre
consunção, insignificância e arrependimento posterior, já minuciosamente enfrentados".
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55137292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 19:43:02
Código de Controle do Documento: 0037bd50-7348-4480-9b63-53d03debc746

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0031054-4
AREsp 2.846.619 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50037531420184047205
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GILMAR PICKLER
ADVOGADO
: MACSOEL BRUSTOLIN - SC020527A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: DALVINA PESSATTI NUSS
CORRÉU
: JANETE APARECIDA ZAMARCHI SCHMITT
CORRÉU
: JOSELIA DE LOURDES BIGAISKI
CORRÉU
: JULIANA CORREA
CORRÉU
: MARIA MAFALDA RIBEIRO DOS SANTOS
CORRÉU
: NILMA VAZ MACHADO
CORRÉU
: NILZA BATISTA DA ROSA SILVA
CORRÉU
: ONDINA PATRICIA KURITZA
CORRÉU
: ROSANGELA ADAO ADRIANO
CORRÉU
: TEREZINHA LEPINSKI
CORRÉU
: MARCOS ROBERTO MATOS
CORRÉU
: RAQUEL ALVES DE QUADRA
CORRÉU
: LUCIANO NACK
CORRÉU
: ANDERSON RAULINO DOS SANTOS
CORRÉU
: ELIZEU DO NASCIMENTO
CORRÉU
: ELISABETH ALTINI
CORRÉU
: NAYRA TAMARA DA SILVA COUTINHO
CORRÉU
: IRENE MARIA DE SOUSA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: GILMAR PICKLER
ADVOGADO
: MACSOEL BRUSTOLIN - SC020527A
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155191845812<14@
2025/0031054-4 - AREsp 2846619 Petição : 2026/0011132-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55127435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:25:21
Código de Controle do Documento: D97F7BDD-CFAB-4DE2-8723-E6377AF73CF5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0031054-4
AREsp 2.846.619 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
C542605155191845812<14@
2025/0031054-4 - AREsp 2846619 Petição : 2026/0011132-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55127435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:25:21
Código de Controle do Documento: D97F7BDD-CFAB-4DE2-8723-E6377AF73CF5